Tribunal: TJES
Processo: 0004829-80.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004829-80.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DE ABREU TORRES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO 8 DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO REVERTIDO AO FADEPES. TEMA 1002, STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra. A embargante alega omissão no Acórdão, apontando a ausência de condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apesar da parte recorrida ter sido assistida por essa instituição, mesmo sem a apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se, mesmo na ausência de contrarrazões, é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora, conforme a legislação vigente e a jurisprudência do STF (Tema 1.002).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, erro material ou contradição, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em análise, verificou-se omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que deveria ser considerada, mesmo na ausência de contrarrazões, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo e a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).
5. O Município de Serra foi, erroneamente, condenado ao pagamento de custas processuais, em desacordo com a legislação aplicável, devendo tal equívoco ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e corrigir o erro material, condenando o Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com destinação ao FADEPES, no percentual de 20%, e afastando a condenação em custas processuais, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo; Tema 1.002 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004829-80.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LUIZ ANTONIO DE ABREU TORRES

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO 8 DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO REVERTIDO AO FADEPES. TEMA 1002, STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra. A embargante alega omissão no Acórdão, apontando a ausência de condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apesar da parte recorrida ter sido assistida por essa instituição, mesmo sem a apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se, mesmo na ausência de contrarrazões, é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora, conforme a legislação vigente e a jurisprudência do STF (Tema 1.002).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, erro material ou contradição, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em análise, verificou-se omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que deveria ser considerada, mesmo na ausência de contrarrazões, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo e a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).
5. O Município de Serra foi, erroneamente, condenado ao pagamento de custas processuais, em desacordo com a legislação aplicável, devendo tal equívoco ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e corrigir o erro material, condenando o Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com destinação ao FADEPES, no percentual de 20%, e afastando a condenação em custas processuais, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo; Tema 1.002 do STF.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (fls. 95/96 - p. 38/40 dos autos digitalizados - vol. 2) que, à unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A Embargante, nas fls. 99/101 (p. 44/47 do auto digitalizado - vol. 2), opôs embargos, alegando a existência de omissão no Acórdão, pois, apesar de o Município de Serra ter sido vencido no Recurso Inominado por ele interposto, não houve a condenação em honorários de sucumbência a parte recorrida, qual seja, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da não apresentação da peça de contrarrazões ao recurso inominado, requerendo, portanto, que o ente municipal seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem revertidos ao FADEPES, nos exatos termos do precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema 1.002 da Corte Suprema.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

É cediço, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 8
– O Recorrente vencido será condenado em honorários,
mesmo ausentes contrarrazões,
desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.

In casu
, considerando que a Embargante/Recorrida é assistida pela Defensoria Pública, é devida a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo quando não há a apresentação das contrarrazões.

Por conseguinte, insta salientar que o Tema 1002, STF consagrou a seguinte tese em repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Por outro lado, em análise as contrarrazões aos embargos declaratórios, ora discutidos, apresentadas pela Municipalidade (fls. 111/113 - p. 65/67 do auto digitalizado - vol. 2), observo que, efetivamente, o Município da Serra foi condenado em custas, o que não deveria ter ocorrido, nos moldes do art. 20 da Lei LEI Nº 9.974/2013.

Assim, reconhecida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/1997
,
mesmo quando ausente as contrarrazões e, ainda, que o Município da Serra foi condenado em custas, de forma errônea, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

LEIA-SE:

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 20 da Lei LEI Nº 9.974/2013, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento), devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 105/1997
.

Nestes termos, passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão e o erro material acima apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)